Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E S P A C H O Ao exame dos autos, observo que, conquanto não contemplado com os benefícios da justiça gratuita, o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, desatendendo assim regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC[1]. O recorrente (Id 15797757) se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, em seu desfavor formulado, por perdas havidas na administração de recursos do Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP (Id 15797753). Em o fazendo, apresenta guia para recolhimento do preparo com vencimento em 20/3/2020 (Id 15797758), todavia, sem qualquer justificativa, deixa de acostar o respectivo recibo de pagamento. A comprovação tardia de pagamento do preparo da apelação realizada posteriormente à data de interposição do recurso, sem justificativa, torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Feitas essas considerações, faculto ao apelante comprovar que recolheu o preparo recursal à ocasião da interposição do apelo ou fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.